Tribunal: TJBA
Processo: 8004709-71.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004709-71.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEITON OLIVEIRA SENA Advogado(s): FABIANA SOUSA FERRAZ, GLAUCE GRAETH MADALENA CARIBE CARDOSO, MARCELO CABRAL HENRIQUE APELADO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros Advogado(s):RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN, CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DA LCR COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA WHIRPOOL SA PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por WHIRLPOOL SA e LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA contra acórdão proferido em sede de apelação. WHIRLPOOL SA sustenta omissão quanto ao índice de correção monetária e ao procedimento para recolhimento do bem. LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA alega nulidade processual absoluta por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao índice de correção monetária e ao procedimento de recolhimento do bem; (ii) analisar se a ausência de intimação para contrarrazões ao recurso de apelação configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação da parte para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura nulidade processual absoluta, por violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição da República. A nulidade processual impõe a anulação do acórdão embargado e a reabertura do prazo para que a parte prejudicada apresente suas contrarrazões antes de novo julgamento do recurso de apelação. O exame dos embargos opostos pela WHIRLPOOL SA resta prejudicado, pois o novo julgamento da apelação poderá alterar os fundamentos da decisão e sanar as omissões alegadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração da LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA providos, com anulação do acórdão embargado e reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Embargos de declaração da WHIRLPOOL SA prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação configura nulidade processual absoluta, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A nulidade processual impõe a anulação do acórdão embargado e a reabertura do prazo para a prática do ato processual omitido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004709-71.2021.8.05.0201, em que figuram como embargantes LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros e como embargado CLEITON OLIVEIRA SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos opostos por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e julgar PREJUDICADO os embargos opostos por WHIRLPOLL SA , nos termos do voto do relator. Salvador,